Tribunal: TJBA
Processo: 0109385-21.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109385-21.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FATIMA DA CONCEICAO MELO DOS REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA
. CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, § 1.º, do CPC/2015. A
Execução foi ajuizada no dia 03/0
7/200
7, portanto, tramita há mais de 1
8 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal; e

(ii) avaliar se o apelante demonstrou atos eficazes para evitar a paralisação do processo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente se consuma quando, após o prazo de suspensão da execução fiscal (art. 40 da Lei n.º 6.830/1980), o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito tributário.

4. Requerimentos infrutíferos para localização do devedor ou bens não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS).

5. No caso, a questão da prescrição intercorrente já havia sido suscitada nos autos em momento anterior, tendo sido objeto de análise no curso do processo. Por essa razão, não se configura decisão surpresa, uma vez que a matéria já integrava o debate processual.

6. Dessa forma, transcorreram mais de cinco anos desde o término da suspensão anual até a intimação para impulsionar o feito, restando configurada a perda do direito de exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente na execução fiscal se consuma após o decurso do prazo prescricional aplicável ao crédito tributário, contado do término da suspensão anual do processo. 2. A prescrição intercorrente, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em execução fiscal. 3. Não há decisão surpresa quando a prescrição intercorrente já foi suscitada e integrou o debate processual em momento anterior.”

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 174; Lei n.º 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/08/2020; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19/05/2014.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0109385-21.2007.8.05.0001

tendo como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e como apelado
FÁTIMA DA CONCEIÇÃO MELO
DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22